Tribunal: TJES
Processo: 0008942-34.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade das provas; (
ii
) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (
iii
) analisar se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
iv
) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e o afastamento dos danos morais coletivos..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais militares no domicílio do apelante é válida quando baseada em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial se justifica pela existência de fundadas razões, constatadas por comportamento suspeito do acusado, tentativa de fuga e flagrante de substâncias ilícitas no local, tornando lícita a busca domiciliar.
4. A cadeia de custódia das provas não foi comprometida, pois os autos demonstram a regularidade na apreensão, armazenamento e encaminhamento dos entorpecentes à perícia oficial, não havendo indícios concretos de violação.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, sendo que o depoimento de agentes públicos possui especial relevância em crimes dessa natureza.
6. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
7. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para desvalorar a circunstância referente a culpabilidade fora inidônea, a mesma devem ser neutralizada.
8. O tráfico privilegiado não é aplicável ao caso, pois os elementos constantes nos autos indicam que o apelante se dedica a atividades criminosas, evidenciado pela posse de balança de precisão, materiais para embalo de drogas e simulacro de arma de fogo.
9. A fixação de indenização por danos morais coletivos não encontra amparo nos autos, pois não houve discussão aprofundada sobre o dano causado à coletividade nem produção probatória específica para quantificação do prejuízo, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; CPP, arts. 158-A e 244.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg-AREsp 2.423.082; STJ, HC 958.039; STJ, AgRg-HC 858.508.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008942-34.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO PELISSARI BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO PELISSARI BASTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 9947465), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Nas razões recursais, sediadas ao id 11053688, a defesa pleiteia, em sede de preliminar, a nulidade das provas obtidas, seja em razão de suposta violação ao domicílio, seja em detrimento da violação da cadeia de custódia. No mérito, almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado e o afastamento do valor fixado a título de reparação por danos morais coletivos causados pela infração.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões acostadas no id 11724803, requer seja o recurso defensivo conhecido e desprovido.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id 12175460, da lavra do Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opina pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES:-

Boa tarde, excelências.

Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes, Relator do presente caso. Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Desembargador Fernando Zardini, representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados.

Gostaria de fazer uma menção especial ao doutor Lucas Neto que me antecedeu e fez uma gentileza de me citar da época em que eu era Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o que me lembra que nesse período, o presidente desse Tribunal de Justiça era o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que teve uma atuação muito combativa em relação aos direitos humanos e combate à tortura que me lembro com muito carinho.

Falo aqui, hoje, excelências, em nome do apelante Tiago Pelissari Bastos, que em razão de uma sentença que o condenou em 08 anos por uma apreensão de 166 gramas de drogas, êxtase, LSD e loló, cuja posse ele afirma não ser dele e que é primário, bons antecedentes e tem ocupação lícita, demonstrado nos autos, foi condenado a essa pena de 8 anos pelo juízo de Linhares, a Primeira Vara Criminal de Linhares.

A primeira tese da defesa diz respeito à nulidade da prova.

Por quê?

Por violação de domicílio e uma busca domiciliar ilegal chamada fishing expedition.

Por quê?

Estava fazendo um grupo de policiais militares, uma dupla de policiais militares, estavam fazendo um patrulhamento que eles próprios reconhecem como normal, sem nenhum tipo de denúncia anterior, indício prévio de tráfico e viram uma pessoa que não é o Tiago, aqui apelante, uma pessoa que estava batendo numa porta e a polícia militar alegou que essa pessoa estava em atitude suspeita.

Só que em momento algum se diz qual que seria essa atitude suspeita, simplesmente justificam essa abordagem a partir dessa qualificação.

Foram atrás desse senhor Tiago, que estava com suposta atitude suspeita, só que no momento veio abrir a porta o Tiago, nosso cliente, apelante aqui, que veio supostamente, a partir do relato dos policiais, com um volume suspeito na cintura atender a porta ao qual os policiais deram voz de prisão. Ele entrou na casa, fechou a porta, a polícia foi atrás, arrombou a porta com pé na porta e, a partir daí, o Tiago teria se evadido da casa.

Os policiais próprios relatam isso que ele fugiu com o tal volume, pulou o muro para a casa do vizinho e não encerra aí a diligência. Eles acabaram detendo o outro garoto que estava na porta e a polícia, a partir daí, a partir do arrombamento, faz um vasculhamento na casa, uma varredura em todos os cômodos da casa, onde vivia também a mãe do Tiago. E a partir daí, um dos policiais alega que teria encontrado essa quantidade de 166 gramas dessas três substâncias, êxtase, loló e LSD, drogas de rave.

Só que, fica claro esse fishing expedition, e ainda que admitida essa legalidade do pé na porta, do arrombamento inicial, isso não significa um salvo conduto para se vasculhar sem mandado, indistintamente, toda casa, todos os cômodos.

Colacionamos, inclusive as razões de apelação, julgado do STJ extremamente semelhante de arrombamento, também por parte de policiais militares em um caso também com um suposto volume na cintura que dava a entender que seria uma arma, onde a partir da abordagem se encontrou meio quilo de cocaína, sete mil reais em espécie, caderneta com anotações de tráfico, e isso foi anulado pelo STJ.

Nos parece que essa situação é muito menos gravosa do que essa, por isso entendemos que há razões para se entender ilícita também essa abordagem.

Mas a sentença se limitou a afirmar que havia sim fundadas razões. E repetimos, não é disso que se trata. Essa ausência de correlação entre o motivo do ingresso e o posterior vasculhamento, a varredura, é essa que é a tese sustentada pela defesa.

Então se requer aqui o reconhecimento dessa ilicitude em razão da ilicitude das provas e desse arrombamento e vasculhamento posterior.

Mas há uma segunda tese também em relação à quebra da cadeia de custódia por parte dos policiais militares.

Por quê?

Falta a descrição detalhada, a posição da área, como foi a forma de coleta, o lacre dos materiais, nada disso, absolutamente nada disso consta nos autos.

E as determinações do artigo 158, do Código de Processo Penal e seguintes, foram, no entender da defesa, totalmente violadas.

Por quê?

Um PM, falo isso no singular, coletou e removeu tudo isso que ele observou dentro da casa, segundo ele. Não aguardaram perícia, sequer chamaram a bem da verdade, não lacraram absolutamente nada e a sentença entendeu que não houve nenhuma ilegalidade nisso.

Tudo certo, segue o jogo.

E, além disso, a sentença entende que a defesa não demonstrou prejuízo da ausência da cadeia de custódia de provas respeitada no processo, que é, por si só, um perigo essa transposição de categorias de processo civil para o processo penal.

Então, se a lei e o CPP não tem nenhum tipo de coercitividade, fica parecendo uma dica por parte do legislador. Se der, a polícia cumpre. Se não der também, não tem problema, segue o jogo.

Chegamos a colacionar julgados também do STJ, em casos que também foram anulados em razão de embalagens inadequadas do acondicionamento das drogas, que foram consideradas imprestáveis, como a defesa entende que são imprestáveis também as drogas aqui apresentadas.

Por fim, em relação a este caso, a acusação ouviu apenas uma testemunha Desembargador, que foi um dos dois policiais que realizou essa abordagem. E essa testemunha que foi ouvida pela acusação sequer foi quem adentrou na residência e teria feito o acondicionamento dessas drogas.

Existem três textos idênticos no processo, o boletim de ocorrência que é lavrado pela polícia, o depoimento do primeiro policial e o depoimento do terceiro policial, todos eles é CTRL-C e CTRL-V, o texto idêntico de todos eles, o que dá a entender pelo texto do BO e dos depoimentos da polícia que os policiais entraram na casa, depois esse policial que foi ouvido em sede judicial, ele próprio fala, não, eu não entrei na casa, entrou o cabo Marcos, salvo engano, e ele ficou lá fora fazendo a segurança, ou seja, entrou um policial militar, fez a suposta apreensão de tudo que se teria encontrado, e voltou, não lacrou nada, não fez nenhuma descrição, não tem nenhum tipo de cadeia de custódia respeitada nesses autos e por isso que a defesa entende que não existe prova segura para se demonstrar a tipicidade, essas provas devem ser desentranhadas e com a consequente absolvição do acusado.

E há também, excelência, um pedido subsidiário que nos parece o mais evidente, cristalino, no caso, que é a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33.

Para além de tudo o que foi dito, se entende que essa atitude suspeita sem descrição seria lícita, o arrombamento com o suspeito já evadido da casa, a varredura na residência sem mandado, a quebra de cadeia de custódia, se passa disso tudo, ainda assim, se entende que nos parece inescapável a aplicação da redutora do § 4º, porque o apelante preenche todos os requisitos da lei, aquele básico, primário, antecedentes imaculados, ausência de dedicação a atividades criminosas.

A sentença, inclusive, negou a aplicação em razão de: quantidade, são 166 gramas, que seriam de êxtase, loló e LSD, drogas de rave e a existência de balança de precisão e material para embalo. O que a defesa entende que há aqui um duplo equívoco.

Primeiro, a expressiva quantidade não pode ser considerada expressiva quantidade para negar a minorante. São 166 gramas, como falamos, e colacionamos, inclusive, aos autos o STJ, aplicando essa minorante a casos que são de quantidades absurdamente maiores do que o caso dos autos, o caso colacionado de 1.893 quilos de drogas, quase 2 toneladas de maconha, que não obstaram a aplicação da minorante do § 4º.

Isso é matéria pacificada no sentido de quantidade e natureza da substância não servem por si só para obstar a aplicação do § 4º.

E a sentença também, e isso também é importante, desconsidera completamente que o apelante tinha ocupação lícita demonstrada nos autos.

Ele tinha um delivery de hambúrguer que funcionava perto da casa dele, estava cadastrado no iFood, demonstramos isso nos autos, e tinha, inclusive ele, registro de CNPJ de microempreendedor individual que também não seriviu para aplicação da minorante do § 4º.

Por fim, há uma questão de dosimetria que foi mencionada, por quê?

Os mesmos fundamentos utilizados pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares para negar essa aplicação do § 4º, do artigo 33, foram também utilizados para aumentar a pena à base de 5 para 8 anos, que é a pena que recebeu o apelante Tiago. Então, nos parece que existe só aí pelo menos um bis in idem apto a merecer correção por vossa excelência.

Então, concluo requerendo essa nulidade, o reconhecimento da nulidade das provas em razão dessa varredura indevida por parte da Polícia Militar ou em razão da quebra de cadeia de custódia das provas e subsidiariamente a aplicação da minorante do § 4º, e consequentemente a redução da pena em razão da correção da dosimetria.

A defesa encerra por aqui.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Sr. Presidente.

Cumprimento e parabenizo o doutor Cássio pelo trabalho realizado nessa oportunidade e considerando alguns pontos trazidos por sua excelência que me convencem à necessidade a cerca de revisitar os autos, respeitosamente, peço o retorno.

*

rpm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Cássio Rebouças de Moraes, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO PELISSARI BASTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 9947465).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], que no dia 20 de julho de 2020, quando os policiais militares abordaram o indivíduo
Lucas Leite Prates
em atitude suspeita, o qual estava em frente a residência do denunciado TIAGO.

Infere-se que TIAGO ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se do local imediatamente, pulando muros e telhados vizinhos, dispensando durante a fuga um objeto que posteriormente foi identificado como
uma Pistola Glock, 9MM de air soft
.

Registra-se que, diante dos fatos e circunstâncias, os agentes realizaram buscas no interior do imóvel do investigado, oportunidade em que lograram êxito em localizar expressiva quantidade de drogas do tipo sintéticas,
sendo 86 (oitenta e seis) comprimidos de substância similar a ecstasy, 50 (cinquenta) unidades de substância similar a LSD, 08 (oito) unidades de substância similar a cristal de metanfetamina e 01 (um) vidro de substância similar a loló, além de material utilizado para embalar os entorpecentes e balança de precisão, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
.

Assim, considerando as circunstâncias e a natureza da droga apreendida, restou demonstrado que o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fl. 05/10, auto de apreensão à fl. 23, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 25, laudo de exame de arma à fl. 31, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreu o denunciado
TIAGO PELISSARI BASTOS, nas sanções penais domiciliadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
TIAGO PELISSARI BASTOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, seja em razão de suposta violação ao domicílio, seja em detrimento da violação da cadeia de custódia. Quanto ao mérito, almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado e o afastamento do valor fixado a título de reparação por danos morais coletivos causados pela infração.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente, acerca de suposta de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que naquele local esteja ocorrendo situação de flagrante delito, possibilitando, portanto, a busca domiciliar.

A propósito, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
. 2. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência se deu com lastro no recebimento de informes específicos pelos policiais militares, que davam conta de que na residência objeto da busca domiciliar ocorria o tráfico de drogas, sendo tal local, inclusive, apontado, por reiteradas vezes, por populares residentes na localidade, como sendo ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Para além disso, os agentes de segurança já vinham recebendo informes evidenciando que os agravantes eram integrantes do tráfico existente na localidade, o que originou o deslocamento dos policiais até o local dos fatos, tendo eles avistado três pessoas na calçada do imóvel - que se evadiram com a chegada da guarnição -, bem como visualizado os agravantes tentando empreender fuga para o interior do imóvel, o que configurou a justa causa para a realização da busca domiciliar. 3. Configurados, portanto, os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.423.082; Proc. 2023/0270263-1; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

[...].
5. para justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE.
6.no caso concreto, o tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, baseando-se em denúncias anônimas de tráfico no local, movimentação suspeita e flagrante de usuário de drogas que indicou ter adquirido a substância na residência dos pacientes. 7.alterar as conclusões do tribunal de origem quanto à caracterização das "fundadas razões" demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. lV. Dispositivo 8.habeas corpus não conhecido (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Marcos Pereira Vieira (fls. 18/20 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 9947439) e Pedro Lourencini Lopes Silva (fls. 21/23 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 9947439, e arquivo audiovisual incluso no
link
do id 9947442).

Por ser oportuno, destaco que os mesmos afirmaram que durante patrulhamento em detrimento de vários furtos e arrombamentos na região, decidiram abordar um indivíduo em atitude suspeita na frente de uma residência, momento em que o ora apelante apareceu saindo do interior da referida residência, na tentativa de entregar algo para o primeiro indivíduo, e que apresentava um volume na cintura.

Todavia, ao se deparar com os policiais, empreendeu fuga para dentro do imóvel, chegando até a pular o muro da residência, razão pela qual adentraram no local e lograram êxito em encontrar um simulacro de arma de fogo próximo do muro escalado na fuga, além de substâncias entorpecentes, materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão no interior do quarto de
TIAGO PELISSARI BASTOS
.

Importante destacar que tal situação restou confirmada por Lucas Leite Prates perante a autoridade policial (fls. 24/25 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 9947439),
in verbis
:

[...]: O declarante informa que na data de ontem (20/07/2020), não sabendo precisar o horário, foi até o centro de Linhares para comprar “tabaco orgânico” com uma pessoa de nome Tiago Pelissari Bastos; que afirma que ficou sabendo, por meio de amigos, que Tiago Pelissari Bastos vende tabaco e resolveu ir até o local; que ao chegar ao local (residência de n° 140, na rua Soeiro Banhos, ao lado da casa 134), antes de conseguir comprar o tabaco, policiais chegaram ao local e iniciaram uma abordagem; que no momento em que Tiago Pelissari Bastos percebeu que a polícia estava no local, trancou a porta e saiu correndo, porém, antes de conseguir fugir, deixou cair um objeto, semelhante a uma arma de fogo no chão; que Tiago Pelissari Bastos não foi localizado e o declarante foi trazido para testemunhar tais fatos; que presenciou o momento em que os policiais encontraram na interior da residência do nacional Tiago Pelissari Bastos todos os materiais descritos na ocorrência policial, dentre eles drogas, uma balança de precisão e um objeto semelhante a uma arma de fogo; que não é usuário de drogas e não possui envolvimento com o tráfico de drogas; que acredita que que Tiago Pelissari Bastos tenha envolvido com o tráfico de drogas, uma vez que referido material foi encontrado na sua residência. [...].

Outrossim, vislumbra-se que a entrada da polícia militar no imóvel padece de irregularidade, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, que restaram confirmados posteriormente, eis que os agentes de segurança notaram um volume na cintura no agente, compatível com uma arma de fogo, e que ao receber ordem de abordagem, o elemento empreendeu fuga, deixando para trás um simulacro de arma de fogo, tornando lícita a conduta dos mesmos, diante da presença de justa causa apta a demonstrar que naquela residência ocorria situação de flagrante delito.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação da cadeia de custódia.

Para tanto, aduz que a polícia militar coletou os materiais na residência do réu sem observar os procedimentos necessários, eis que foram apreendidos sem qualquer justificativa ou autorização para tanto, bem como levados para a delegacia sem que fossem periciados ou lacrados.

Pois bem. Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A
. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, assim, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que os Policiais Militares Marcos Pereira Vieira e Pedro Lourencini Lopes Silva, ao procederem a ocorrência, relataram com riqueza de detalhes todos os materiais arrecadados na residência do apelante, redigindo Boletim Unificado às fls. 08/12, Auto de Apreensão de fls. 26/27 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 28/29, todos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 9947439), e que os mesmos foram encaminhados posteriormente para a perícia, tendo sido confeccionado o Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 63/64 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 9947439).

Nesse sentido, da acurada análise do acervo probatório, tenho que a matéria aventada trata-se, em verdade, de mero inconformismo da defesa com a condenação imposta ao apelante, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos, bem como os materiais para embalo e a balança de precisão foram os mesmos apresentados para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, utilizados para lastrear a condenação perpetrada.

Ressalto, ainda, que irresignação defensiva restou baseada em apontamentos genéricos, sem a indicação das formalidades supostamente negligenciadas na coleta das provas, ônus que incumbia à defesa do acusado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SENTENÇA CARENTE DE MOTIVAÇÃO. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM. LEGALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tese de invalidade da sentença proferida oralmente - sem a devida fundamentação - não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição. 2. Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia.
3. A defesa não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc - apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se em sustentar, de forma especulativa, de que "não houve a especificação do trajeto cronológico da cadeia de custódia". Por sua vez, a confecção do laudo definitivo por amostragem, diante da incineração do restante da droga, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.
4. Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 2 anos e 10 meses tendo como fundamento a multireincidência do réu e a quantidade de droga apreendida, constante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.434/2006. 5. Recurso não provido. (STJ; AgRg-HC 858.508; Proc. 2023/0358302-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/06/2024).

Outrossim, coaduno com o entendimento exarado pelo Procurador de Justiça, em parecer anexado no id 12175460,
in verbis
:

[...] a história cronológica do material apreendido está devidamente documentada nos autos por agentes públicos no exercício de suas funções, cujos atos gozam de fé pública e presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, não se vislumbra a quebra na cadeia de custódia suscitada, porquanto não demonstrado nenhum indício concreto de irregularidade capaz de tornar duvidosa a preservação do elemento probatório.

Ademais, a mera alegação de inobservância de formalidade inerente à colheita da prova, sem comprovação de qualquer manipulação ou alteração das informações, não tem o condão de ensejar automaticamente a nulidade dessa prova. [...].

Ademais, observo que a matéria aventada já foi rechaçada no momento da prolação da sentença, oportunidade que o MM. Juiz
a quo
acertadamente consignou que “
[...] à luz do art. 563 do CPP, vigora, no processo penal, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não haverá nulidade sem a ocorrência de prejuízo, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo com o modo pelo qual os materiais foram apreendidos.
”.

Sendo assim, entendo que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, as circunstâncias narradas atestam a legalidade das provas obtidas nas diligências, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia, revelando pontuar, em arremate, que a condenação do apelante também foi baseada em outros elementos de provas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares aventadas, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa de
TIAGO PELISSARI BASTOS
em relação ao crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado às fls. 08/12, Auto de Apreensão de fls. 26/27, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 28/29 e Laudo de Exame Químico de fls. 63/64, todos dispostos em conteúdo virtualizado no id 9947439, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
TIAGO PELISSARI BASTOS
, muito embora não tenha sido interrogado na esfera policial, em seu interrogatório judicial (mídia inclusa no
link
do id 9947457) negou todos os fatos que lhe foram imputados, dizendo que não possui qualquer relação com os entorpecentes encontrados.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, cabe transcrever trecho do depoimento prestado na fase inquisitiva pelo Policial Militar Marcos Pereira Vieira (fls. 18/20 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 9947439), oportunidade em que relatou os fatos da seguinte forma:

[...],
o depoente e o policial militar Pedro Lourencini Lopes Silva realizavam patrulhamento tático motorizado pelo Centro do Município de Linhares, tendo em vista os arrombamentos que vem acontecendo no Centro da Cidade; que, quando o depoente e o seu colega de farda realizavam patrulhamento pela Rua Soeiro Banhos, no Centro, neste Município, próximo à residência de nº 140 foi visto um indivíduo trajando um moletom, apresentando ele comportamento suspeito; que, em razão disso, o depoente e o seu colega de farda decidiram abordaram o referido indivíduo, momento em que um outro indivíduo de cútis branca, com barba e cabelo comprido, surgiu na porta da residência de nº 140 e foi atender o indivíduo que estava trajando moletom, momento em que foi possível perceber um “
volume” na cintura do indivíduo de cútis branca, com barba e cabelo comprido; que, diante dos fatos, o depoente e o seu colega de farda deram voz de abordagem aos dois indivíduos, sendo que, ao ouvir a voz de abordagem, o indivíduo de cútis branca, com barba e cabelo comprido, posteriormente identificado como Tiago Pelissari Bastos, fechou a porta da residência de nº 140 com a chave e, em seguida, correu para um dos cômodos da casa; que, ato contínuo, o depoente e o seu colega de farda romperam a porta da residência de nº 140, momento em que o depoente viu o momento em que o nacional Tiago Pelissari Bastos pulou o muro vizinho com uma sacola nas mãos, atravessando alguns telhados (fato visualizado por todos os seus vizinhos) e tomando destino ignorado
; que, seguidamente, foi mantido contato com o centro de controle operacional do 12º Batalhão de Polícia Militar e solicitado o apoio da viatura policial do setor, de prefixo 4029, composta pelo CB/PMES Santana e pelo SD/PMES Jocimar, a fim de que auxiliassem nas buscas nas imediações com o objetivo de localizar o nacional Tiago Pelissari Bastos, que havia empreendido fuga; que, logo após, realizou-se a identificação do primeiro indivíduo visto pelo depoente e por seu colega de farda e que trajava moletom, sendo ele identificado como sendo o nacional Lucas Leite Prates, tendo ele informado que se encontrava no local apenas para comprar tabaco para fumar;
que, em seguida, foram realizadas buscas no interior da residência do nacional Tiago Pelissari Bastos, oportunidade em que foram encontrados em seu quarto, 01 (uma) balança de precisão, 86 (oitenta e seis) comprimidos de substância semelhante à droga conhecida como “ecstasy”, 08 (oito) “sacolinhas” de uma droga conhecida popularmente como “cristal”, 50 (cinquenta) “pontos” de substância semelhante a droga conhecida como “LSD”, 01 (um) vidro contendo substância semelhante a “Loló”, 01 (um) pacote pequeno contendo substância semelhante à droga conhecida como “ecstasy” (em pó), assim como várias embalagens de “sacolinhas” (conhecidas como “lacradinho”), usadas para embalar as drogas para comercialização; que, também, na sala da casa foi encontrado 01 (um) telefone celular, marca Samsung, e, próximo ao muro onde o nacional Tiago Pelissari pulou, foi encontrada uma pistola “air-soft”, modelo Glock 9mm
[...].

No ponto, não obstante o referido policial militar não tenha prestado depoimento em juízo, sua versão foi corroborada pelas declarações judiciais do Policial Militar Pedro Lourencini Lopes Silva (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 9947442), que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante.

Na oportunidade, a testemunha relatou que a guarnição estava em patrulhamento, a fim de averiguar uma série de furtos e arrombamentos que estavam ocorrendo na região, momento em que avistaram um rapaz de moletom em atitude suspeita na frente de um imóvel, tendo sido realizada a abordagem.

Disse que durante a abordagem, apareceu um segundo rapaz, ora apelante, sendo que ao constatar a presença dos policiais, empreendeu fuga para dentro de sua residência, razão pela qual adentraram na casa e localizaram, no quarto do denunciado, vários entorpecentes, além de materiais para embalo das drogas e balança de precisão. Ao final, o policial asseverou que foi possível ver que o apelante pulou vários muros na tentativa de se evadir da polícia.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...].

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
TIAGO PELISSARI BASTOS
praticava a traficância de entorpecentes nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Em prosseguimento, passo ao capítulo relacionado à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado recrudesceu a pena-base do acusado
TIAGO PELISSARI BASTOS
mediante a valoração negativa do vetor da culpabilidade e, ainda, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Acerca da natureza e quantidade de drogas apreendidas, entendo que a fundamentação utilizada pelo sentenciante se revela idônea, tendo em vista que, de acordo com o Laudo de Exame Químico anexado às fls. 63/64 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 9947439), foram apreendidos aproximadamente 97 (noventa e sete) unidade de ecstasy, perfazendo aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas), 50 (cinquenta) unidades de LSD, pesando 0,8g (oito decigramas), além de 01 (uma) unidade de clorofórmio e cloreto de metileno, contendo 108,9g (cento e oito gramas e nove decigramas).

Já em relação ao vetor referente à culpabilidade, tenho que a sua desvaloração constitui
bis in idem
, tendo em vista que aborda os elementos utilizados para afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser neutralizada.

Destarte, deve prevalecer em desfavor do ora apelante apenas a natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal,
estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito de tráfico de drogas

à pena-base de 07

(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, mantenho a pena intermediária de
TIAGO PELISSARI BASTOS
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase do processo dosimétrico, a defesa de
TIAGO PELISSARI BASTOS
postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, a regra excepcional do mencionado dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
TIAGO PELISSARI BASTOS
se dedica efetivamente a atividades criminosas, considerando que, no contexto da apreensão das drogas, foi apreendida também 01 (uma) balança de precisão, materiais para embalo de entorpecentes e uma arma do tipo
air soft
, no intuito de transparecer uma arma de fogo, o que demonstra que o acusado não atua de forma eventual e isolada, inviabilizando, por consequência, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

[...].
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Outrossim, face a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, torno como definitiva para cumprimento de
TIAGO PELISSARI BASTOS

a pena de 07

(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime semiaberto para o apelante
TIAGO PELISSARI BASTOS
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido defensivo de afastamento da indenização por danos morais coletivos fixada pelo magistrado, destaco que o mesmo merece ser acolhido.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
”.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o
quantum
de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação do ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado, e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. INADEQUABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. [...].
10. Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido.
(TJMG; APCR 0004541-63.2021.8.13.0629; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena de
TIAGO PELISSARI BASTOS
para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, bem como para afastar a indenização por danos morais coletivos fixada, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008942-34.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PELISSARI BASTOS

Advogado(s) do reclamante: JOVACY PETER FILHO, CASSIO REBOUCAS DE MORAES, FILIPE KNAAK SODRE, RODRIGO DE CASTRO SARDENBERG, JOYCE MAZZOCO DO NASCIMENTO, ADRIELLY LETICIA SILVA OLIVEIRA, WENDY OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Cássio Rebouças de Moraes, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO PELISSARI BASTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 9947465).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], que no dia 20 de julho de 2020, quando os policiais militares abordaram o indivíduo
Lucas Leite Prates
em atitude suspeita, o qual estava em
frente a
residência do denunciado TIAGO.

Infere-se que TIAGO ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se do local imediatamente, pulando muros e telhados vizinhos, dispensando durante a fuga um objeto que posteriormente foi identificado como
uma Pistola Glock, 9MM de air soft
.

Registra-se que, diante dos fatos e circunstâncias, os agentes realizaram buscas no interior do imóvel do investigado, oportunidade em que lograram êxito em localizar expressiva quantidade de drogas do tipo sintéticas,
send
o
86 (oitenta e seis) comprimidos de substância similar a ecstasy, 50 (cinquenta) unidades de substância similar a LSD, 08 (oito) unidades de substância similar a cristal de metanfetamina e 01 (um) vidro de substância similar a loló, além de material utilizado para embalar os entorpecentes e balança de precisão, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
.

Assim, considerando as circunstâncias e a natureza da droga apreendida, restou demonstrado que o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fl. 05/10, auto de apreensão à fl. 23, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 25, laudo de exame de arma à fl. 31, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreu o denunciado
TIAGO PELISSARI BASTOS, nas sanções penais domiciliadas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06

[...
].

Dia
nte dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o

a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
TIAGO PELISSARI BASTOS

nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
20
06,
à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em
r
egime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A
defesa pleiteia,
preliminarmente,
a nulidade das provas obtidas, seja em razão de suposta violação ao domicílio, seja em detrimento da violação da cadeia de custódia.
Quanto ao
mérito, almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado e o afastamento do valor fixado a título de reparação
por
danos morais coletivos causados pela infração.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, acerca de suposta de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que naquele local esteja ocorrendo situação de flagrante delito, possibilitando, portanto, a busca domiciliar.

A propósito, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
. 2. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência se deu com lastro no recebimento de informes específicos pelos policiais militares, que davam conta de que na residência objeto da busca domiciliar ocorria o tráfico de drogas, sendo tal local, inclusive, apontado, por reiteradas vezes, por populares residentes na localidade, como sendo ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Para além disso, os agentes de segurança já vinham recebendo informes evidenciando que os agravantes eram integrantes do tráfico existente na localidade, o que originou o deslocamento dos policiais até o local dos fatos, tendo eles avistado três pessoas na calçada do imóvel - que se evadiram com a chegada da guarnição -, bem como visualizado os agravantes tentando empreender fuga para o interior do imóvel, o que configurou a justa causa para a realização da busca domiciliar. 3. Configurados, portanto, os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.423.082; Proc. 2023/0270263-1; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

[...
].
5.
p
ara justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE.
6.no caso concreto, o tribunal de origem constatou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, baseando-se em denúncias anônimas de tráfico no local, movimentação suspeita e flagrante de usuário de drogas que indicou ter adquirido a substância na residência dos pacientes. 7.alterar as conclusões do tribunal de origem quanto à caracterização das "fundadas razões" demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. lV. Dispositivo 8.habeas corpus não conhecido (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Marcos Pereira Vieira (fls. 18/20 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
9947439)
e Pedro Lourencini Lopes Silva (fls. 21/23 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
9947439,
e arquivo audiovisual
incluso no
link
do id 9947442).

Por ser oportuno, destaco que os mesmos afirmaram que durante patrulhamento em detrimento de vários furtos e arrombamentos na região, decidiram abordar um indivíduo em atitude suspeita na frente de uma residência, momento em que o ora apelante apareceu saindo do interior da referida residência, na tentativa de entregar algo para o primeiro indivíduo, e que apresentava um volume na cintura.

Todavia, ao se deparar com os policiais, empreendeu fuga para dentro do imóvel, chegando até a pular o muro da residência, razão pela qual adentraram no local e lograram êxito em encontrar um simulacro de arma de fogo
próximo
do muro escalado na fuga, além de substâncias entorpecentes, materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão no interior do quarto de
TIAGO PELISSARI BASTOS
.

Importante destacar que tal situação restou confirmada por Lucas Leite Prates perante a autoridade policial
(fls.
24/25
dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no id

9947439)
,
in verbis
:

[...]: O declarante informa que na data de ontem (20/07/2020), não sabendo precisar o horário, foi até o centro de Linhares para comprar “tabaco orgânico” com uma pessoa de nome Tiago Pelissari Bastos; que afirma que ficou sabendo, por meio de amigos, que Tiago Pelissari Bastos vende tabaco e resolveu ir até o local; que ao chegar ao local (residência de n° 140, na rua Soeiro Banhos, ao lado da casa 134), antes de conseguir comprar o tabaco, policiais chegaram ao local e iniciaram uma abordagem; que no momento em que Tiago Pelissari Bastos percebeu que a polícia estava no local, trancou a porta e saiu correndo, porém, antes de conseguir fugir, deixou cair um objeto, semelhante a uma arma de fogo no chão; que Tiago Pelissari Bastos não foi localizado e o declarante foi trazido para testemunhar tais fatos; que presenciou o momento em que os policiais encontraram na interior da residência do nacional Tiago Pelissari Bastos todos os materiais descritos na ocorrência policial, dentre eles drogas, uma balança de precisão e um objeto semelhante a uma arma de fogo; que não é usuário de drogas e não possui envolvimento com o tráfico de drogas; que acredita que que Tiago Pelissari Bastos tenha envolvido com o tráfico de drogas, uma vez que referido material foi encontrado na sua residência.
[...].

Outrossim
, vislumbra-se que a entrada
da polícia militar
no imóvel padece de irregularidade, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la,
que restaram confirmados posteriormente,
eis que
os
agentes
de segurança notaram um volume na cintura no agente, compatível com uma arma de fogo, e que ao receber ordem de abordagem,
o elemento
empreendeu
fuga,
deixando para trás um simulacro de arma de fogo,
tornando lícita a conduta dos
mesmos
, diante da presença de justa causa apta a demonstra
r

que naquela residência ocorria situação de flagrante delito
.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação da cadeia de custódia.

Para tanto, aduz que a polícia militar coletou os materiais na residência do réu sem observar os procedimentos necessários, eis que foram apreendidos sem qualquer justificativa ou autorização para tanto, bem como levados para a delegacia sem que fossem periciados ou lacrados.

Pois bem. Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A
. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, assim, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que os Policiais Militares Marcos Pereira Vieira e Pedro Lourencini Lopes Silva, ao procederem a ocorrência, relataram com riqueza de detalhes todos os materiais arrecadados na residência do apelante, redigindo Boletim Unificado às fls. 08/12, Auto de Apreensão de fls. 26/27 e
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fls. 28/29,
todos dos autos físicos (
conteúdo virtualizado no id

9947439
), e que os mesmos foram
encaminha
dos p
osteriormente para a perícia, tendo sido
confeccionado o
Laudo Pericial de Exame Químico
de fls. 63/64
dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no id
9947439
).

Nesse sentido, da acurada análise do acervo probatório, tenho que a matéria aventada trata-se, em verdade, de mero inconformismo da defesa com a condenação imposta ao apelante, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos, bem como os materiais para embalo e a balança de precisão foram os mesmos apresentados para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, utilizados para lastrear a condenação perpetrada.

Ressalto, ainda, que i
rresignação
defensiva
restou baseada em apontamentos genéricos, sem a indicação das formalidades
supostamente
negligenciadas na coleta das prova
s,
ônus que incumbia à defesa do acusado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SENTENÇA CARENTE DE MOTIVAÇÃO. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA
. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM. LEGALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tese de invalidade da sentença proferida oralmente - sem a devida fundamentação - não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição. 2. Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia.
3. A defesa não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc - apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se em sustentar, de forma especulativa, de que "não houve a especificação do trajeto cronológico da cadeia de custódia". Por sua vez, a confecção do laudo definitivo por amostragem, diante da incineração do restante da droga, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.
4. Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 2 anos e 10 meses tendo como fundamento a multireincidência do réu e a quantidade de droga apreendida, constante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.434/2006. 5. Recurso não provido.
(STJ
; AgRg-HC 858.508; Proc. 2023/0358302-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/06/2024).

Outrossim, coaduno com o entendimento exarado pelo
Procurador de Justiça, em parecer
anexado
no id 12175460,
in verbis
:

[...]
a história cronológica do material apreendido está devidamente documentada nos autos por agentes públicos no exercício de suas funções, cujos atos gozam de fé pública e presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, não se vislumbra a quebra na cadeia de custódia suscitada, porquanto não demonstrado nenhum indício concreto de irregularidade capaz de tornar duvidosa a preservação do elemento probatório.

A
demais, a mera alegação de inobservância de formalidade inerente à colheita da prova, sem comprovação de qualquer manipulação ou alteração das informações, não tem o condão de ensejar automaticamente a nulidade dessa prova. [...].

Ademais, observo que a matéria aventada já foi rechaçada no momento da prolação da sentença, oportunidade que o MM. Juiz
a quo
acertadamente consignou que
“
[...]
à luz do art. 563 do CPP, vigora, no processo penal, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não haverá nulidade sem a ocorrência de prejuízo, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo com o modo pelo qual os materiais foram apreendido
s.
”.

Sendo assim, entendo que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, as circunstâncias narradas atestam a legalidade das provas obtidas nas diligências, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia, revelando pontuar, em arremate, que a condenação do apelante também foi baseada em outros elementos de provas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares aventadas, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa de
TIAGO PELISSARI BASTOS
em relação ao crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado às fls. 08/12, Auto de Apreensão de fls. 26/27,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fls. 28/29
e
Laudo de Exame Químico de fls. 63/64,
todos dispostos em
conteúdo virtualizado no id
9947439
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
TIAGO PELISSARI BASTOS
, muito embora não tenha sido interrogado na esfera policial, em seu interrogatório judicial (mídia inclusa no
link
do id 9947457) negou todos os fatos que lhe foram imputados, dizendo que não possui qualquer relação com os entorpecentes encontrados.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, cabe transcrever trecho do depoimento prestado na fase inquisitiva pelo Policial Militar Marcos Pereira Vieira (fls. 18/20 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
9947439),
oportunidade em que relatou os fatos da seguinte forma:

[...],
o depoente e o policial militar Pedro Lourencini Lopes Silva realizavam patrulhamento tático motorizado pelo Centro do Município de Linhares, tendo em vista os arrombamentos que vem acontecendo no Centro da Cidade; que, quando o depoente e o seu colega de farda realizavam patrulhamento pela Rua Soeiro Banhos, no Centro, neste Município, próximo à residência de nº 140 foi visto um indivíduo trajando um moletom, apresentando ele comportamento suspeito; que, em razão disso, o depoente e o seu colega de farda decidiram abordaram o referido indivíduo, momento em que um outro indivíduo de cútis branca, com barba e cabelo comprido, surgiu na porta da residência de nº 140 e foi atender o indivíduo que estava trajando moletom, momento em que foi possível perceber um
“volume” na cintura do indivíduo de cútis branca, com barba e cabelo comprido; que, diante dos fatos, o depoente e o seu colega de farda deram voz de abordagem aos dois indivíduos, sendo que, ao ouvir a voz de abordagem, o indivíduo de cútis branca, com barba e cabelo comprido, posteriormente identificado como Tiago Pelissari Bastos, fechou a porta da residência de nº 140 com a chave e, em seguida, correu para um dos cômodos da casa; que, ato contínuo, o depoente e o seu colega de farda romperam a porta da residência de nº 140, momento em que o depoente viu o momento em que o nacional Tiago Pelissari Bastos pulou o muro vizinho com uma sacola nas mãos, atravessando alguns telhados (fato visualizado por todos os seus vizinhos) e tomando destino ignorado
; que, seguidamente, foi mantido
contato com o centro de controle operacional do 12º Batalhão de Polícia Militar e solicitado o apoio da viatura policial do setor, de prefixo 4029, composta pelo CB/PMES Santana e pelo SD/PMES Jocimar, a fim de que auxiliassem nas buscas nas imediações com o objetivo de localizar o nacional Tiago Pelissari Bastos, que havia empreendido fuga; que, logo após, realizou-se a identificação do primeiro indivíduo visto pelo depoente e por seu colega de farda e que trajava moletom, sendo ele identificado como sendo o nacional Lucas Leite Prates, tendo ele informado que se encontrava no local apenas para comprar tabaco para fumar;
que, em seguida, foram realizadas buscas no interior da residência do nacional Tiago Pelissari Bastos, oportunidade em que foram encontrados em seu quarto, 01 (uma) balança de precisão, 86 (oitenta e seis) comprimidos de substância semelhante à droga conhecida como “ecstasy”, 08 (oito) “sacolinhas” de uma droga conhecida popularmente como “cristal”, 50 (cinquenta) “pontos” de substância semelhante a droga conhecida como “LSD”, 01 (um) vidro contendo substância semelhante a “Loló”, 01 (um) pacote pequeno contendo substância semelhante à droga conhecida como “ecstasy” (em pó),
assim como várias embalagens de “sacolinhas” (conhecidas como “lacradinho”), usadas para embalar
as drogas para comercialização; que, também, na sala da casa foi encontrado 01 (um) telefone celular, marca Samsung, e, próximo ao muro onde o nacional Tiago Pelissari pulou, foi encontrada uma pistola “air-soft”, modelo Glock 9mm
[...].

No ponto, não obstante o referido policial militar não tenha prestado depoimento em juízo, sua versão foi corroborada pelas declarações judiciais do Policial Militar Pedro Lourencini Lopes Silva (arquivo audiovisual incluso no
link
do id 9947442), que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante.

Na oportunidade, a testemunha relatou que a guarnição estava em patrulhamento, a fim de averiguar uma série de furtos e arrombamentos que estavam ocorrendo na região, momento em que avistaram um rapaz de moletom em atitude suspeita na frente de um imóvel, tendo sido realizada a abordagem.

Disse que durante a abordagem, apareceu um segundo rapaz, ora apelante, sendo que ao constatar a presença dos policiais, empreendeu fuga para dentro de sua residência, razão pela qual adentraram na casa e localizaram, no quarto do denunciado, vários entorpecentes, além de materiais para embalo das drogas e balança de precisão. Ao final, o policial asseverou que foi possível ver que o apelante pulou vários muros na tentativa de se evadir da polícia.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de t
ráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente por
que, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...].

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
TIAGO PELISSARI BASTO
S
praticava a traficância de entorpecentes nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Em prosseguimento, passo ao capítulo relacionado à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado recrudesceu a pena-base d
o
acusado

TIAGO PELISSARI BASTO
S

mediante a valoração negativa d
o vetor da culpabilidade e, ainda, em razão d
a
natureza e quantidade de drogas apreendidas,
nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06, fixando-a em 0
8
(
oito
) anos de reclusão e

8
00 (
oitocentos
) dias-multa.

Acerca
d
a
natureza e quantidade de drogas apreendidas
, entendo que a fundamentação utilizada pelo sentenciante se revela idônea, tendo em vista que, de acordo com o Laudo de Exame Químico anexado
às fls.
63/64
dos autos físicos
(conteúdo virtualizado no id
9947439
)
,
foram apreendidos
aproximadamente
97 (noventa e sete) unidade de ecstasy, perfazendo aproximadamente
57g (cinquenta e sete gramas), 50 (cinquenta) unidades de LSD, pesando 0,8g (oito decigramas), além de
01 (uma) unidade de clorofó
r
mio e cloreto de metileno, contendo 108,9g (cento e oito gramas e nove decigramas).

Já e
m relação ao vetor referente à culpabilidade,
tenho que a sua desvaloração
constitui

bis in idem
, tendo em vista que
aborda os elementos utilizados para afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser neutralizada.

Destarte, deve prevalecer em desfavor do ora apelante
apenas
a
natureza e quantidade de drogas apreendidas,
nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06
,
razão pela qual, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da C
onstituição Federal
, e em respeito às disposições do artigo 59, do C
ódigo
P
enal
,
estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
de tráfico de drogas

à pena-base de
0
7
(se
te
) anos de reclusão e
7
00 (se
tecentos
) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, mantenho a pena intermediária de
TIAGO PELISSARI BASTO
S

em

0
7
(se
te
) anos de reclusão e
7
00 (se
tecentos
) dias-multa
.

Na terceira fase do processo dosimétrico, a defesa de
TIAGO PELISSARI BASTO
S
postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/
20
06,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, a regra excepcional do mencionado dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
TIAGO PELISSARI BASTO
S

se dedica efetivamente a atividades criminosas, considerando que,
no contexto da apreensão das drogas, foi apreendida também 01 (uma) balança de precisão,
materiais para embalo de entorpecentes
e uma arma do tipo
air soft
, no intuito de transparecer uma arma de fogo,
o que demonstra que o acusado não atua de forma eventual e isolada,
inviabilizando, por consequência,
o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

[...
].
VI - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, três balanças de precisão, recibos de depósitos bancários, anotações características do narcotráfico, além de 450 microtubos vazios ("eppendorf"), são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
[...] (AgRg no HC n. 801.806/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Outrossim, face a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, torno como definitiva para cumprimento de
TIAGO PELISSARI BASTO
S

a pena de
0
7
(se
te
) anos de reclusão e
7
00 (se
tecentos
) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho
o regime semiaberto para o apelante
TIAGO PELISSARI BASTO
S
,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido defensivo de afastamento da indenização por danos morais coletivos fixada pelo magistrado, destaco que o mesmo merece ser acolhido.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado
, bem como sobre o
quantum
de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação do ora apelante ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado, e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. INADEQUABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. [...].
10.
Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido.
(TJMG; APCR 0004541-63.2021.8.13.0629; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a pena de
TIAGO PELISSARI BASTOS
para
0
7
(se
te
) anos de reclusão e
7
00 (se
tecentos
) dias-multa
,
bem como para afastar a indenização por danos morais coletivos fixada,

mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)